Tribunal: STF
Processo: HC 215884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues em favor de Marta Deleone contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 163.353/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 14.2.2022, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.



    Afirma que não residia no local onde encontradas as armas, que provavelmente seriam de propriedade dos corréus. (p. 6)



    Aduz que o encarceramento da paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, pois seria portadora de HIV. (p. 4 e 10)



    Declara que a paciente é primária, possui residência fixa, ocupação lícita e filho de 2 anos. (p. 11)



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem demonstração do perigo gerado pela liberdade da paciente. (p. 12)



    Argue a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Juntou cópias dos autos do IP 5004597-72.2022.8.21.0008 (eDOCs 6 a 9), da AP 5010256-62.2022.8.21.0008 (eDOCs 10 a 13), e do HC 5028701-07.2022.8.21.7000 (eDOCs 13 a 15), mas nenhuma peça do RHC 163.353/RS, em que praticado o ato coator.



    Juntou certidão de nascimento de Douglas Deleone, nascido em 7.2.2020, do qual não consta genitor (eDOC 4), mas nenhum comprovante de residência ou de trabalho.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que nenhuma das Cortes anteriores examinou a alegação defensiva da ausência de indícios de autoria. Colhe-se da página 8 do acórdão do STJ, disponível em sua página de acompanhamento processual:



    “Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”.



    Já o Tribunal de Justiça Estadual referiu o histórico da ocorrência policial (transcrito abaixo), considerando-o suficiente para lastrear o fumus comissi delicti. (eDOC 15, p. 143 e 145)



    Anoto também que não foi realizada audiência de custódia (eDOC 6, p. 137) e que a paciente calou-se em sede policial. (eDOC 6, p. 36)



    Cabe, agora, resumir a sequência dos atos relevantes.



    Em 14.2.2022, à 00:10, iniciou-se a ocorrência policial 2839, que traz como histórico:



    “Policial Militar, na condição de condutor, declara que foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de tiroteio que estava ocorrendo na Avenida Ayrton Senna. Guarnição deslocou até o local e uma mulher, Marta Deleone, fez sinal para a viatura parar e informou que o tiroteio tinha acontecido na residência dela, sem saber a razão, mas acreditava que os atiradores estavam atrás do seu ex-companheiro, Douglas, que tinha fugido para o mato. Entraram no pátio da residência e realizaram uma averiguação para ver se tinha algum ferido e/ou morto, momento em que encontraram, próximo a residência uma 762, com cinco munições. Na área da residência foi encontrado dois cartuchos de calibre doze deflagrados e na porta da entrada e na lataria do carro marcas de tiros. Ao entrarem no interior da residência, foi localizada uma bolsa com diversas munições de diversos calibres, armas de fogo apreendidas. Em um galpão, que fica no mesmo terreno, foram encontrados o restante dos materiais apreendidos. Marta relatou para a guarnição que Douglas Almeida da Silva (RG:5100995926) seu ex-companheiro, conversava com Volmir da Silva Couto quando o tiroteio iniciou; Marta não soube dizer quem/quantos iniciaram os disparos. Realizado contato com o Posto de Saúde local para saber da entrada de algum baleado, resposta foi afirmativa e que ele (Volmir) tinha sido transferido para o HPS de Canoas. Acionado apoio para de outras guarnições para apreender o material localizado; Marta conduzida ao Posto de Saúde e após a esta DPPA para os devidos fins. Em relação a Volmir, há uma guarnição no HPS-Canoas, VTR 11965, realizando a custódia. Em contato com a Autoridade Policial, determinado APF pelos crimes tipificados no Artigo 12 e Artigo 16, § 1º, IV, ambos da Lei 10.826/2003 em relação a Marta e Volmir”. (eDOC 6, p. 6)



    No mesmo dia Volmir recebeu a liberdade provisória e a paciente teve a prisão preventiva decretada, por “guardar em sua moradia vasto armamento bélico”. (eDOC 7, p. 31)



    Em 24.2.2022 foi ouvido em delegacia o corréu Volmir, que afirmou que no local dos fatos residiriam ele e “Willian” - que se apurou ser Douglas Almeida da Silva - mas não a paciente, que teria levado seu filho Douglas para visitar o pai (Willian/Douglas) no local. (eDOC 7, p. 145)



    Em 2.3.2022, o Ministério Público requisitou diligências para que fossem “realizadas novas oitivas dos policiais que atenderam à ocorrência, para: a.1) esclarecerem se havia criança com a acusada Marta, filho dela, no momento da prisão em flagrante; a.2) relatarem quais elementos obtiveram acerca da identidade do (s) morador(es) da residência em que apreendidos os artefatos bélicos, inclusive sobre a existência de objetos, documentos e itens que pudessem indicar quem de fato residia ali; (...) a.4) relatarem se tiveram contato com vizinhos, para obterem informações de como os fatos tinham ocorrido e quem residia no local”. (eDOC 8, p. 10)



    Em 8.3.2022, os três policiais que atenderam a ocorrência (eDOC 8, p. 95 e 96; e eDOC 9, p. 2) declararam que efetivamente havia uma criança, que foi entregue à mãe do corréu Douglas Almeida da Silva, chamada para o local; que pelo relato de Marta, o morador da residência seria o corréu Douglas; e que não fizeram contato com vizinhos, pois as residências naquela área seriam afastadas. Das declarações de Giuliano Trindade Munhoz constou que “quem fez contato via 190 e com a guarnição foi a própria Marta”. (eDOC 9, p. 2)



    Em 10.3.2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, cuja fundamentação transcrevo integralmente:



    “Da leitura do pedido, tem que este nada acrescenta ou inova no contexto dos autos, não sendo suficiente, portanto, a combalir ou reverter a fundamentação que ensejou a manutenção da prisão, conforme recente decisão exarada no evento 20, datada de 14/02/2020, à qual me reporto a fim de evitar desnecessária tautologia.



    Ainda, quanto ao pleito pela concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o juízo indeferiu pleito de igual natureza na decisão do Evento 29, datada de 15/02/2022, encontrando-se inalterado o panorama probatório e as razões que ensejaram o indeferimento da pretensão defensiva.



    Considerando que permanecem íntegros os fundamentos da decretação da prisão preventiva da flagrada, adoto-os como razões de decidir e INDEFIRO o pleito”. (eDOC 9, p. 4)



    Em 28.3.2022, foi apresentada a denúncia contra a paciente, Volmir e Douglas Almeida, imputando-lhes a mesma conduta de, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, possuir e manter sob guarda as armas encontradas no interior da residência localizada na Rua Ayrton Senna, 758, Centro, em Nova Santa Rita/RS. (eDOC 10, p. 6)



    A audiência de instrução e julgamento está marcada para 22.6.2022. (eDOC 12, p. 106)



    Pois bem.



    Dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista...”.



    No dispositivo anterior (art. 315, § 2º, IV), o Código estatui que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.



    Como visto, na espécie foram descumpridas ambas normas. Após prisão em flagrante na qual policiais militares relataram que a paciente teria admitido ser moradora da casa investigada, os novos elementos que surgiram em sentido oposto foram inteiramente ignorados pelo juízo processante. Da mesma forma, os seguintes atos coatores mantiveram a prisão preventiva sem qualquer atenção à sua desconstruída base fática.



    A relevante dúvida surgida quanto à residência da paciente na casa, pelo depoimento do corréu Volmir, motivou a acusação a diligenciar por uma confirmação. O resultado da diligência foi uma retratação por parte dos soldados, que “após prestar o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob palavra de honra”, em resposta à pergunta “quais elementos obtiveram acerca da identidade do morador da residência em que foram apreendidos os artefatos bélicos, inclusive sobre a existência de objetos, documentos e itens que pudessem indicar quem de fato residia ali?”, declararam que “Marta relatou que Douglas era seu companheiro e que ele residia ali”, que “foi confirmado pela Marta que Douglas residia ali” e que “o elemento sobre a identidade foi o relato de Marta, que declarou que Douglas e Volmir moram ali” (eDOC 8, p. 95 e 96; e eDOC 9, p. 2). Todos os milicianos deixaram de ratificar as declarações do APF pelas quais a paciente teria admitido habitar a casa.



    Assim, no panorama processual de 8 de março de 2022, já não existia um único elemento seguro que vinculasse a paciente ao local dos fatos, muito menos à guarda das armas nele encontradas.



    Ainda que, em sede de decisão cautelar, não se adote o standard probatório de além da dúvida razoável, deve-se embasar a restrição à liberdade em elementos probatórios suficientes ao juízo de verossimilhança adequado a esta fase procedimental. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 14ª ed. 2017. p. 582).



    Embora a autoria possa vir a ser demonstrada na instrução processual, inexiste, neste momento, requisito para legitimar a restrição cautelar à liberdade da paciente. Embora seja limitada a cognição em sede de habeas corpus, é assente ser nela possível a análise de consistência do suporte fático da motivação judicial (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399). 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. 



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente